Tribunal: TJDFT
Processo: 0718394-08.2024.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-28
Data de publicação: 2024-09-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ALTERAÇÃO DA VERDADE DOS FATOS. OCULTAÇÃO DE BEM PENHORADO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. MULTA.
I - Constatada a litigância de má-fé do agravado-executado, por alteração da verdade dos fatos, art. 80, inc. II, do CPC, bem como por proceder de modo temerário no processo, ocultando o veículo objeto da penhora, art. 80, inc. V, do CPC, deve ser mantida a r. decisão agravada que condenou o agravante-executado ao pagamento de multa de 5% do valor corrigido da causa.
II – Agravo de instrumento desprovido.